Tribunal: TJDFT
Processo: 0700473-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700473-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO AUGUSTO DE LORENZO AGRAVADO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Autor, contra decisão proferida nos autos de ação indenizatória n. 0710312-92.2018.8.07.0001, por meio da qual foi determinada a suspensão do feito por um ano em razão de prejudicialidade externa. Transcrevo a decisão agravada: Cuida-se de processo em fase de conhecimento ajuizado por RICARDO AUGUSTO DE LORENZO em desfavor de INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A. Verifico que pretende o autor, por meio da presente demanda, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão de suposta infringência a direitos decorrentes das patentes dos produtos “base dos pedestais dos postes de divisão de fila” (MU8802836-4) e “freio de retração das fitas dos postes de divisão de fila” (MU8400821-0) (ID 15987592 – p. 2). Compulsando os autos, constato que tem curso na 2a Vara Federal da Seção Judiciária de Barueri/SP, autos do processo no 5000255-16.2018.4.03.6144, demanda em que se busca a desconstituição da patente que o ora requerente alega possuir. Tenho, assim, que o julgamento da ação manejada neste Juízo desafia o trânsito em julgado da demanda predestinada à nulidade da patente. Do exposto, SUSPENDO o trâmite nos autos deste processo, por prejudicialidade externa, pelo prazo de um (01) ano, na forma do art. 313, V, alínea “a”, do CPC. Intimem-se. O Autor opôs embargos de declaração contra a decisão supra transcrita, sobrevindo a seguinte decisão do Juízo a quo: (...) Todavia, a leitura das razões do embargante revela um descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Paralelamente, acerca do julgamento parcial de mérito, o artigo 356 do Código Processo Civil sinaliza com sua possibilidade, quando um ou mais dos pedidos formulados, ou parcela deles, mostrarem-se incontroversos ou estiverem em condições de imediato julgamento. Ressalto que o julgamento antecipado parcial do mérito encerra técnica processual que prestigia a celeridade e o princípio da razoável duração do processo, autorizando a resolução das pretensões que estejam em condições de ser objeto de imediato julgamento. No caso dos autos, contudo, tenho que o objeto em discussão, embora seja composto por duas patentes, compõe um só “produto” - divisor de fluxo de fila -, razão pela qual entendo que o julgamento deve ocorrer conjuntamente, até mesmo por economia processual em eventual fase de liquidação de sentença. Pelo exposto: 1) no atinente aos embargos declaratórios, CONHEÇO-OS, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado; e 2) no atinente ao pleito de julgamento parcial de mérito, INDEFIRO-O, pelas razões acima. Em suas razões recursais, o Agravante aduz que: (i) é proprietário das patentes MU8802836-4 (disposição introduzida em base para montagem de fila única) e MU8400821-0 (disposição construtiva em freio de cartucho de fita para postes de organização de fila), os quais foram utilizados comercialmente pela Agravada sem autorização; (ii) o processo n. 5000255-16.2018.4.03.6144, que tramita na 2a vara federal de Barueri/SP e no qual se pleiteia a nulidade apenas da patente MU8802836-4, não deve ser motivo para suspender o processo de origem por prejudicialidade externa; (iii) em casos de patente já concedida, a ação de nulidade não tem força para provocar a prejudicialidade externa, tendo em vista a presunção de legitimidade do ato administrativo que concedeu a patente. Pleiteia a não aplicação no processo de origem da suspensão prevista no art. 313, V, “a”, do CPC, determinando a continuidade do feito com a prolação da sentença. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CONHECIMENTO O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, II, do Código de Processo Civil, e tempestivo. Preparo recolhido (ID 13593801). É o relatório. Decido. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA O art. 300 do Código de Processo Civil preleciona que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único do art. 995, por sua vez, preleciona que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos, entendo que não estão presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal ou para suspensão da decisão agravada A controvérsia recursal consiste em analisar o cabimento de suspensão do processo de origem em razão de prejudicialidade externa em relação ao processo que tramita em São Paulo, cujo escopo é declarar a nulidade de uma das patentes objeto do processo de origem. Conforme petição inicial, apesar de serem dois produtos patenteados, eles compõem um só objeto. Transcrevo relato da petição inicial protocolizada pelo Agravante: O Autor possui 2 (duas) patentes: a) Da base dos pedestais dos postes de divisão de fila, conforme patente MU8802836-4 (Disposição Introduzida em Base para Montagem de Fila Única). (doc. 2). b) Do freio de retração das fitas dos postes de divisão de fila, conforme patente MU8400821-0 (Disposição Construtiva em Freio de Cartucho de Fita para Postes de Organização de Fila) (doc. 3). Os dois produtos patenteados compões os divisores de fluxo de fila, um, a base, localizado na parte inferior do pedestal e outro, o freio de retração da fita, localizado na parte superior do pedestal. O Agravante alega que no processo que tramita em São Paulo se pleiteia a nulidade apenas da patente MU8802836-4. No entanto, tal patente faz parte de um mesmo objeto, compondo os divisores do fluxo de fila. A prejudicialidade externa está regulamentada no Código de Processo Civil: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; (...) Se a nulidade de uma das patentes, objeto do processo de origem, está sendo discutida em outros autos, mostra-se, neste juízo preliminar de cognição, acertada a decisão agravada que suspendeu o processo, tendo em vista que, caso declarada a nulidade em outros autos, isto repercutirá no julgamento do pedido de indenização por suposto uso indevido de patente do Agravante. Ademais, a cisão do processo para analisar a outra patente que não está sendo julgada pelo TJSP não encontra amparo na legislação. Veja-se o que dispõe o CPC: Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: I - mostrar-se incontroverso; II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355 . (...) Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 . O Agravante não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais que autorizam o julgamento parcial de mérito, pois o pedido em relação à outra patente que não está sendo discutida nos autos que tramitam no TJSP não é incontroverso e não está em condições de imediato julgamento. Assim, não vislumbro no presente caso a probabilidade de provimento do recurso ou a probabilidade do direito. Outrossim, o Agravante não demonstrou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso seja mantida a decisão agravada. Não há evidências de que a suspensão do processo de origem por um ano tenha o condão de fazer perecer o direito à indenização material postulada pelo Agravante. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se o Agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de janeiro de 2020 12:16:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador